Tribunal: TJMT
Processo: 1017214-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017214-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL E SECRETÁRIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DUVIDOSA E INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO DO RAI – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – POSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO
.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do pedido da antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento e, diante da possibilidade de esgotamento do objeto da ação de base, caso concedido o pleito, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES MT –
, contra a decisão deste Relator que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado
(id.
177560193, págs. 01/03
).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela recursal foram preenchidos, visto que a multa aplicada pelo PROCON Estadual é indevida, na medida que a infração constante do Auto n. 2019.13.0018 fez parte do TAC firmado com o Ministério Público Estadual.

Enfatiza que, em vista da possibilidade de o débito ser inscrito em dívida ativa e, consequentemente, de perder inúmeros benefícios financeiros, restou demonstrada a necessidade da concessão da tutela recursal pleiteada.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 187073663, pág. 01).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES MT –
, contra a decisão deste Relator que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...) Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como os documentos apensos ao feito, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, principalmente porque, da leitura dos autos, não me convenci da presença de evidências quanto à aludida ilegalidade praticada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que pudesse amparar a concessão da liminar pretendida.

Ademais, o reconhecimento do direito da Agravante, ou seja, de que as infrações consignadas no Auto de Infração n. 2019.13.0018 (FA.51.001.004.19.0020052), está inclusa no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre si e o Ministério Público Estadual, acabaria por esgotar o objeto da demanda, o que se mostra prematuro nessa fase de cognição não exauriente, sendo prudente, e até recomendável, que essa questão seja aferida no curso do processo na Instância singela.

Dessarte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo Colegiado.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o efeito ativo pleiteado.

(Sic).

Analisando a argumentação esposada pela Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela recursal não foram preenchidos.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos de origem, nesta fase processual, no meu entendimento, são insuficientes para confirmar as alegações da Recorrente.

Ademais, como salientado na decisão agravada, a concessão do pleito de antecipação da tutela recursal, esgotaria o objeto da ação de base.

Ademais, a Recorrente não demonstrou qualquer prejuízo efetivo até o julgamento de mérito pelo Colegiado, ficando apenas no campo da especulação.

Por tais considerações, tenho que a probabilidade de o Recurso ser provido é duvidosa e não ficou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação até o julgamento final do RAI, portanto, o presente Agravo Interno deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto
pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES MT –
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023